Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRAZO EXÍGUO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo Interno é o recurso cabível em face das decisões monocráticas do Relator
2. O prazo de 05 (cinco) dias constante da decisão recorrida é suficiente para que o Agravante realize sua obrigação, que consiste apenas em reativar o plano de saúde da Agravada.
3. No caso, considerando que a obrigação não foi cumprida em decorrência da primeira decisão judicial, tendo, inclusive, sido aplicada a multa cominada, é cabível a majoração das astreintes como forma de garantir o cumprimento da ordem judicial.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.